Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-47.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001672-47.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MULTA AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DESMATAMENTO – IMAGEM DIGITAL DIVERGENTE DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS – VERIFICAÇÃO
IN LOCO
– LAUDO PERICIAL – ÁREA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA

N.º 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Comprovado por meio do laudo pericial que a área degradada encontra-se localizada em propriedade de terceiro, a manutenção da sentença, que declarou nulo o auto de infração que originou a multa ambiental, é medida que se impõe.

2.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa, consoante Tema n.º 1.076, do STJ.

3.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, em desfavor da parte apelante, julgou

procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 182979261):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na
CDA n. 2014139
, proveniente da multa descrita no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 84.743/2006,
por conseguinte, que seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, pugna pela anulação da CDA n. 2014139.

A parte requerente sustenta ser a proprietária dos imóveis rurais denominados Fazendas Santa Adélia e Terra Nova, localizados no Município de São José do Xingú (MT), tendo sido autuada em
10.04.2006
por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por supostamente
“desmatar 34,4702 há de área de reserva legal, conforme carta imagem 2002/2003”,
sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 51671
.

Alega que após decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 51671, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 113.751,66 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), no âmbito do processo administrativo n. 84743/2006, encomendou uma perícia técnica tendo sido examinadas as etapas que antecederam a lavratura do auto de infração, sendo esclarecidos, ponto a ponto, os vícios absolutamente insanáveis que tornariam inválido o ato administrativo lavrado em seu desfavor.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desmatamento foi efetivado pelo proprietário da área vizinha que avançou os limites da sua propriedade, bem como a ilegalidade do agravamento da multa por reincidência.

A inicial está instruída com os documentos constantes no Ids. 41637344 – Págs. 26/59; 41637346; 41637348 e 41637350.

Instada a respeito da pretensão liminar (Id. 41637350 - Pág. 56), a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação nos Ids. 41637350 – Págs. 58/61; 41637352 – Págs. 1/4. Em síntese, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão de medida liminar pleiteada, mormente a probabilidade do direito alegado, na medida em não restou evidenciada a ilegitimidade do autuado. Nesses termos, pugnou pelo indeferimento da pretensão provisória.

A pretensão de urgência foi parcialmente deferida em decisão constante no Id. 41637352 - Págs. 14/16, tão somente para determinar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da parte requerente.

Citado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contestação no Id. 41637352 - Págs. 18/24. Em síntese, sustentou a regularidade do Processo Administrativo n. 84.743/2006 e a legitimidade do autor, conforme orienta o artigo 3°, inciso VI da Lei n. 6.938/1981. Alegou a inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação apresentada pela parte requerente se encontra no Id. 41637352 - Págs. 26/30.

Instadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 41637352 - Pág. 31), a parte requerente manifestou pela produção de prova pericial e testemunhal com o objetivo de demonstrar a ilegitimidade em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
(Id. 41637352 - Págs. 32/33), enquanto a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte (Id. 41637352 - Pág. 34).

Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pela improcedência dos pedidos contidos na inicial foi juntado no Id. 41637352 - Págs. 35/38.

Os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema PJe em conformidade com o que estabelece a Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 08 de junho de 2020 (Id. 41389613).

A parte requerente manifestou pela conformidade do processo eletrônico, fazendo a juntada de cópias da inicial e do laudo técnico que a instrui, ambas digitalizadas em cores, de modo a possibilitar a melhor compreensão de tais documentos (Id. 43085325).

Decisão saneadora no Id. 48925868, deferindo o pedido de realização de prova pericial formulado pela parte autora, ficando responsável pelo adiantamento da remuneração (honorários) do perito, com fundamento no art. 95, §1º, do Código de Processo Civil.

A proposta de honorários foi apresentada no Id. 53384678, tendo as partes discordado da quantia de R$ 23.450,00 (Ids. 53953310 e 54174924).

Instado, o perito reduziu a proposta de honorários para o valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

A parte autora apresentou o comprovante de recolhimento dos honorários periciais nos Ids. 64481351; 64481354; e 64481359.

O laudo pericial foi apresentado nos Ids. 75474281 a 80627145.

A instrução processual foi encerrada no Id. 84342295, sendo determinada a intimação das partes para apresentarem suas alegações finais em forma de memoriais.

As alegações finais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso foram acostadas no Id. 86432204, enquanto o requerido se manifestou no Id. 86578640.

O MPE-MT apresentou alegações finais no Id. 88744567, se manifestando pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

1.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição da República, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30.10.1995. DJU em 17.11.1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

1.

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO ‘VICUNA’). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO ‘METANOL’. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO
. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa Methanexchile Limited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908
; c) o Tribunal de origem consignou que ‘a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado’ e que ‘o artigo 25, § 1º, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo’, mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação.

2.
A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva.
Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente.

3.
Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

4.
Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa
.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
‘tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador’
(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).

6. ‘Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.

8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração.

9. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp. n. 1.401.500-PR - 2013/0293137-0. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16.8.2016. Publicado no DJE em 13.9.2016). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador.

III - Agravo regimental provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 62584/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Relatora para o acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18.6.2015. Publicado no DJE em 07.10.2015).

Em decisão tomada em 07.02.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva
. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos Felícios, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019). [sem destaque no original]

Por todo o exposto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

1.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da CF, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar (art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.

1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1º.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTUADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 51.671 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 84.743/2006.

A parte requerente argumenta ser parte ilegítima para figurar como autuada no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
, visto que o seu vizinho avançou os limites da sua propriedade e praticou o desmate de “
34,4702 há de área de reserva legal, conforme carta imagem 2002/2003”.

De outro lado, a parte requerida afirma que o autuado possui legitimidade para responder pela infração ambiental, conforme artigo 3º, inciso VI, da Lei 6938/81 e que restou incontroversa a ocorrência do desmate em sua propriedade.

Infere-se dos autos que a responsabilidade administrativa foi apurada no
Processo Administrativo n. 84.743/2006
(Id.

41637344 - Pág. 30), instaurado em
04.05.2006
no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a partir da lavratura do
Auto de Infração n. 51.671
lavrado em
14.04.2006
(Id. 41637344 - Pág. 31), em razão de suposto desmate 34.4702 ha de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em análise dos documentos que instruem a inicial, mormente a cópia do processo administrativo, constata-se que a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 140441 de 14/10/2011, no valor de R$113.751,66 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) foi confirmada por meio da Decisão Administrativa n. 957/SPA/SEMA/2017 (Id. 41637346 - Págs. 4/12), tendo a parte autuada apresentado recurso administrativo ao CONSEMA, que foi improvido conforme acórdão CONSEMA n. 150/11
(
Id. 41637346 – Pág. 57/58).

A parte autuada/requerente apresentou Recurso ao Conselho Pleno. O relator deu parcial provimento ao recurso para somente adequar o valor da multa em R$ 103.410,60 (cento e três mil quatrocentos e dez reais e sessenta centavos), mantendo o Acórdão 150/2011 e a decisão administrativa n. 957/SPA/SEMA/2008 nos seus demais termos – Id. 41637348 – Págs. 22/27.

Após deliberação do Conselho Pleno, foi publicada a Resolução CONSEMA – 39/12, acolhendo o voto do relator, representante da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado de Mato Grosso (SEDTUR), reduzindo a multa para o valor de R$ 103.401,60 (cento e três mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos), com fulcro nos artigos 6°, 7° e 39, inciso I do Decreto Federal 3.179/99 (Id. 416.37348 – Pág. 29).

Por conseguinte, a parte autuada/requerente foi intimada por meio do Ofício 0068/CAR/SEMA/2012 para efetuar o pagamento do débito (Id. 41637348 – Págs. 34/36), permanecendo inerte.

Certificada a ausência de pagamento da multa sendo encaminhados os autos à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e consequente ajuizamento da ação de execução fiscal que foi distribuída sob o n. 0002309-97.2014.8.11.0041 – Código 860750 (Ids. 41637348 – Pág. 67; 41637350 – Pág. 41/42).

Pois bem.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, a parte requerente sustenta que a conduta de degradação ambiental descrita no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
, teria sido praticada por seu vizinho que avançou os limites da sua propriedade e efetuou o desmate da área de reserva legal, configurando a infração prevista no artigo 39, do Decreto Federal 3.179/99.

Colhe-se do Laudo Pericial colacionado nos Ids. 80625591 a 80627145, a seguinte conclusão:

8-CONCLUSÃO:

[...]

8 – Conforme os estudos elaborados para o laudo, analisou-se todas as informações lançadas nas bases oficiais e gerou o mapa temático para os comparativos das informações lançadas na base LAU (APR Santa Adélia), sobrepondo as informações certificadas na base SIGEF/INCRA (fazendas Santa Adélia, Terra Nova - Gleba 01,02,03 e Jaó), as informações enviadas na base SIMCAR (fazendas Santa Adélia, Terra Nova e Jaó) e informações do Auto de Infração n° 51671/2006,
afirmamos que, as informações lançadas na base LAU, quanto as geometrias (APR/ARL) da fazenda Santa Adélia, foram apresentadas equivocadamente pelo requerente, por meio do seu responsável técnico e que os desmatamentos ocorridos nos

anos de 2002 e 2003 descritos no auto de infração n° 51671 foram executados no interior da propriedade vizinha, denominada fazenda Jaó (ANEXO 19).

[Sem destaque no original].

Com efeito, conclui-se que a parte autuada não foi a responsável pela prática do desmatamento irregular identificado pelo órgão ambiental. Apesar de sustentar que seu vizinho havia invadido parte de sua propriedade rural, o
Expert
nomeado nos autos identificou que o ilícito administrativo ambiental ocorreu, em verdade, dentro dos limites da área do próprio vizinho, situação que caracteriza, portanto, a ilegitimidade do autuado.

Desse modo, não obstante a administração pública tenha lavrado o auto de infração com base em informações cadastradas em seu banco de dados, as provas produzidas pela parte requerente são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do
Auto de Infração n. 51.671
, uma vez que comprova que o desmatamento da área de reserva legal não ocorreu na propriedade da parte autuada, ora autora.

A indicação equivocada da parte infratora é vício que enseja a anulação do auto de infração, configurando a ilegitimidade passiva da parte requente para responder pelos danos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n. 51.671
, invalidando, ainda, todos os atos processuais dele decorrentes, em especial as intimações, decisões realizadas no processo administrativo, por consequência a exigibilidade do débito (CDA).

Malgrado exista presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, tal presunção é relativa e admite prova em contrário. Na hipótese, essa presunção foi afastada pela perícia judicial que concluiu que “
os desmatamentos ocorridos nos

anos de 2002 e 2003 descritos no auto de infração n° 51671 foram executados no interior da propriedade vizinha, denominada fazenda Jaó”
(Id. 80625591).

Assim, diante da ilegitimidade passiva no auto de infração acima evidenciadas, suplantadas estão as demais matérias sustentadas pela parte requerente relacionadas a possíveis vícios no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
e no Processo Administrativo n.
84.743/2006
.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos (Id. Id. 41637352 - págs. 14/16), reconhecer a ilegitimidade da parte requerente em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
, por consequência, declaro nulo o referido auto de infração e todo o
Processo Administrativo n. 84.743/2006,
inclusive todos os efeitos dele decorrentes, com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 26, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$17.886,07 (dezessete mil oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com fundamento no art. 85, §2º, §3º, incisos I e II e §5º, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
ao contrario do entendimento adotado pelo juízo, mesmo diante da conclusão apontada pelo laudo pericial, deve ser sopesado no caso que o próprio autuado (recorrido) reconheceu que o desmate objeto de análise ocorreu no interior de sua propriedade rural, de modo que a conclusão apontada pelo perito no referido laudo não traz a certeza necessária para se anular a autuação, sobremodo porque carece de maiores elementos técnicos para infirmar as constatações feitas pela SEMA/MT e corroboradas pelo próprio recorrido da demanda”.

Salienta, ademais:

“
Dessa maneira, uma vez que NÃO FOI NEGADO O FATO (o recorrido confirma que o desmate ocorreu em sua propriedade, só negando a sua autoria), e, conforme orienta o artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”.

Prossegue relatando que
“(...)
A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$17.886,07 (dezessete mil oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 - Superior Tribunal de Justiça)”
.

Todavia, entende que o valor é desarrazoado, pugnando pela fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformado o decisum hostilizado nos termos acima alinhavados, especialmente para que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial.

Contudo, caso mantida a sentença, que seja a mesma reformada para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, conforme os argumentos expedidos alhures.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu não provimento e pela majoração dos honorários fixados na origem (ID. 182979265).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso (ID. 191115181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, em desfavor da parte apelante, julgou

procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a
“(...)
ilegitimidade da parte requerente em relação à infração administrativa ambiental registrada no

Auto de Infração n.
51.671 de 10.4.2006
, por consequência,
declaro
nulo o referido auto de infração e
todo o

Processo Administrativo n.
84.743/2006
,
inclusive todos os efeitos dele decorrentes, com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 26, do Decreto Estadual n. 1.986/2013”.

DA ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA/APELADA

Da análise dos autos, observa-se
a parte autora, ora apelada, ingressou com a presente demanda, argumentando ser parte ilegítima para figurar como autuada no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006
, uma vez que, ao que tudo indica, o
seu vizinho avançou os limites da sua propriedade e praticou o desmate
de
“
34,4702 há de área de reserva legal, conforme carta imagem 2002/2003
”
.

De outro lado, a parte ré, ora apelante, defende que a parte adversa possui legitimidade para responder pela infração ambiental, conforme artigo 3º, inciso
VI
, da Lei 6938/81, uma vez que é incontroversa a ocorrência do desmate na propriedade objeto do litígio.

Todavia, em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, concluo que o apelo não merece provimento.

Como bem consignado pelo juízo de origem ao proferir a decisão objurgada:

“(...)

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp
.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP).

No caso, a parte requerente sustenta que a conduta de degradação ambiental descrita no
Auto de Infração n.
51.671 de 10.4.2006
, teria sido praticada por seu vizinho que avançou os limites da sua propriedade e efetuou o desmate da área de reserva legal, configurando a infração prevista no artigo 39, do Decreto Federal 3.179/99.

C
olhe-se do Laudo Pericial
colacionado
nos
Id
s
.
80625591 a 80627145,
a
seguinte conclusão:

8-CONCLUSÃO:

[...]

8 – Conforme os estudos elaborados para o laudo
, analisou-se
todas as informações lançadas nas bases oficiais e gerou o mapa temático para os comparativos das informações lançadas na base LAU (APR Santa Adélia), sobrepondo as informações certificadas na base SIGEF/INCRA (fazendas Santa Adélia, Terra Nova - Gleba 01,02,03 e Jaó), as informações enviadas na base SIMCAR (fazendas Santa Adélia, Terra Nova e Jaó) e informações do Auto de Infração n° 51671/2006,
afirmamos que, as informações lançadas na base LAU, quanto as geometrias (APR/ARL) da fazenda Santa Adélia, foram apresentadas equivocadamente pelo requerente, por meio do seu responsável técnico e que os desmatamentos ocorridos nos

anos de 2002 e 2003 descritos no auto de infração n° 51671 foram executados no interior da propriedade vizinha, denominada fazenda Jaó (ANEXO 19).

[Sem destaque no original].

Com efeito, conclui-se que a parte autuada não foi a responsável pela prática do desmatamento irregular identificado pelo órgão ambiental. Apesar de sustentar que seu vizinho havia invadido parte de sua propriedade rural, o
Expert
nomeado nos autos identificou que o ilícito administrativo ambiental ocorreu, em verdade, dentro dos limites da área do próprio vizinho, situação que caracteriza, portanto, a ilegitimidade do autuado.

Desse modo,
não obstante a administração pública tenha lavrado o auto de infração com base em informações cadastradas em seu banco de dados, as provas produzidas pela parte requerente são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do
Auto de Infração n.
51.671
, uma vez que
comprova
que o desmatamento da área de reserva legal
não ocorreu na propriedade da parte autuada, ora autora.

A indicação equivocada da parte infratora é vício que enseja a anulação do auto de infração, configurando a ilegitimidade passiva da parte requente para responder pelos danos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n.
51.671
, invalidando, ainda, todos os atos processuais dele decorrentes, em especial as
intimações, decisões realizadas no processo administrativo, por consequência a exigibilidade do débito (CDA).

Malgrado exista presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, tal presunção é relativa e admite prova em contrário. Na hipótese, essa presunção foi afastada pela
perícia judicial que concluiu que “
os desmatamentos ocorridos nos

anos de 2002 e 2003 descritos no auto de infração n° 51671 foram executados no interior da propriedade vizinha, denominada fazenda Jaó
”
(Id.
80625591
).

Assim, diante da ilegitimidade passiva no auto de infração acima evidenciadas, suplantadas estão as demais matérias sustentadas pela parte requerente relacionadas a possíveis vícios no
Auto de Infração n. 51.671 de 10.4.2006

e no Processo Administrativo n.
84.743/2006
”
.

A premissa do recurso de apelação que ora se analisa, interposto pela parte ré, é baseada na alegação feita pela parte autora na petição inicial, no sentido de que a própria parte requerente teria confessado que o desmatamento ocorreu em sua propriedade, todavia, teria sido praticado por terceiro, vizinho de sua área e que, por isso, não há como se afastar a responsabilidade da parte recorrida.

No entanto, fato é que a parte demandante, ora recorrida, negou a prática do ato a ela imputado, dizendo, desde sempre, que quem praticou a infração foi o vizinho de sua área.

Importante registrar que a perícia judicial realizada nossa autos demonstra (ID. 182979228 – pág. 23) que o local de desmate informado no laudo técnico apresentado na inicial pela parte requerente diverge do local de desmate elaborado pela SEMA no auto de infração objeto da lide, ou seja, não há, de fato, confissão da parte autora no sentido de que a infração ocorreu em sua propriedade, pois a confissão, neste caso, baseou-se em premissa equivocada.

Ademais, as imagens que acompanham a perícia judicial (ID. 183979228), são claras ao incorporar a área desmatada dentro da Fazenda Jaó, a qual é limítrofe à propriedade rural da parte apelada.

Transcrevo, por oportuno, a conclusão do
expert
(ID. 182979228 – pág. 38/39):

“
8 – Conforme os estudos elaborados para o laudo, analisou-se todas as informações lançadas nas bases oficiais e gerou o mapa temático para os comparativos das informações lançadas na base LAU (APR Santa Adélia), sobrepondo as informações certificadas na base SIGEF/INCRA (fazendas Santa Adélia, Terra Nova - Gleba 01,02,03 e Jaó), as informações enviadas na base SIMCAR (fazendas Santa Adélia, Terra Nova e Jaó) e informações do Auto de Infração n° 51671/2006, afirmamos que,
as informações lançadas na base LAU, quanto as geometrias (APR/ARL) da fazenda Santa Adélia, foram apresentadas equivocadamente pelo requerente, por meio do seu responsável técnico e que os desmatamentos ocorridos nos anos de 2002 e 2003 descritos no auto de infração n° 51671 foram executados no interior da propriedade vizinha, denominada fazenda Jaó (ANEXO 19)
”.

A parte apelante não foi capaz de desconstituir o laudo pericial produzido em juízo.

Assim, diante do trabalho realizado
in loco
e dos demais documentos que instruem os autos, é incontroverso que a imagem digital que apontou o desmatamento de área de reserva legal e serviu para a lavratura do Auto de Infração objeto do litígio não condiz com as coordenadas analisadas pelo perito nomeado em juízo.

E, nesse sentido, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA TOTALIDADE DA AUTUAÇÃO – PROVA DE QUE O DESMATE NÃO SE LOCALIZA, NA TOTALIDADE, NA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – MAPA NÃO IMPUGNADO QUANTO À AUTENTICIDADE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA DESCONSTITUÍDA – NULIDADE DA CDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constante dos autos mapa demonstrativo extraído de imagem de satélite, assinado por engenheiro florestal, cuja autenticidade não é impugnada pela apelada, não há que se falar em ausência de elementos suficientes de prova. Tendo em vista que tanto o auto de infração quanto ao mapa demonstrativo foram obtidos a partir de imagem de satélite, e o mapa demonstrativo demonstra que os pontos geográficos de desmate apontados no auto não se localizam todos na propriedade do apelante, a CDA carece de certeza e exigibilidade, assim como não se revela líquida.” (Ap 45190/2010, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)”.

“
APELAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DESMATAMENTO – IMAGEM DIGITAL DIVERGENTE DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL “CAR” – VERIFICAÇÃO IN LOCO – LAUDO PERICIAL - TÉCNICOS DA SEMA – ÁREA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO –COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Comprovado por meio do laudo pericial que a área degradada encontra-se localizada em propriedade de terceiro, a manutenção da sentença, que declarou nulo o auto de infração que originou a multa ambiental, é medida que se impõe.

(TJ-MT - APL: 00011627820128110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

Diante de tais circunstâncias, concluo que a sentença, proferida pelo douto magistrado, Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo e que bem apreciou a matéria, deve ser confirmada em todos os seus termos.

Assim, comprovado que a área degradada encontra-se localizada em propriedade de terceiro, a obrigação deverá ser suportada por ele, de forma que deve ser mantida a sentença que declarou nulo o Ato de Infração lavrado contra a parte apelada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º e os percentuais previstos § 3º, do artigo 85, do CPC,
in verbis:

“

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”
.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o CPC estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa, cumpre consignar que, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não é viável o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um
processo
natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do
processo
e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25.
Recurso
especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo
ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26.
Recurso
julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp n.º 1.906.618/SP,
relator
Ministro Og Fernandes,
Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022
)”.

No mesmo sentido, tem se posicionado este Sodalício:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL. 1 - Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. 2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 5-Embargos acolhido, em parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00024028020168110044, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)”.

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076). O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.

(TJ-MT 10127098520168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023)”.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

No presente caso, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 178.860,73 (cento e setenta e oito mil e oitocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório. Tampouco que seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
,
todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024